Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715979-77.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. informa que vem sendo compelida ao pagamento do IPTU relativo ao ano de 2020, razão pela qual possui pendência fiscal perante o Fisco Distrital, o que impacta diretamente na manutenção da sua certidão de regularidade fiscal (ID 20810736). Alega que o acórdão de ID 14726095 foi categórico ao confirmar que os montantes relativos ao IPTU que vierem a vencer ao longo da demanda devem ser considerados nulos, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, razão pela qual o recurso de apelação interposto à época foi provido, sendo anulada a cobrança do IPTU de 2019. Assevera que há manifesto descumprimento da decisão judicial, uma vez que o acórdão em questão não deixa dúvida acerca da anulação da cobrança do débito de IPTU de 2019 e das parcelas vincendas, referentes ao ano de 2020 e seguintes. Nesse sentido, requer que o ente público seja compelido a cumprir o comando judicial e, em consequência, seja também anulada a cobrança relativa ao IPTU de 2020 e aos exercícios seguintes, confirmando-se definitivamente a impossibilidade de cobrança do IPTU sobre o imóvel de matrícula no 21243477. Brevemente relatados. Decido. Ab initio, é importante ressaltar que a autora PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. pleiteia que seja determinado ao DISTRITO FEDERAL o cumprimento do acórdão de ID 14726095, de modo que também seja anulada a cobrança relativa ao IPTU de 2020 e dos exercícios seguintes, confirmando-se definitivamente a suspensão do crédito tributário relativo ao IPTU do imóvel descrito na matrícula no 21243477. Ressalte-se que, no curso da lide, foram deferidas liminares para a suspensão do crédito tributário relativo ao IPTU de 2016 a 2019 do imóvel situado na SQN 315 LT 3 – PLL (IDs 12679854 e 13078262). A medida ora requerida consiste, portanto, na efetivação da tutela provisória, e não na sua análise. Adentrar essa questão (efetivação da tutela) simplesmente obstaria o prosseguimento da fase recursal, de modo que, ao invés de resolver o litígio, estaria sendo criada uma situação em que a análise do recurso seria interrompida a toda e qualquer alegação de descumprimento, o que não pode ser admitido. A legislação possui mecanismo para resolver questões atinentes à efetivação da tutela. Para tanto, deve a autora se valer do cumprimento provisório de sentença, conforme determina expressamente o artigo 297, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Este mecanismo procedimental visa, sobretudo, a celeridade e eficiência processual, pois permite que o processo siga o seu curso normal, enquanto a tutela provisória se torna efetiva em cumprimento provisório. Um dos benefícios imediatos, no caso em análise, é possibilitar que o Superior Tribunal de Justiça analise o Agravo em Recurso Especial interposto (ID 20727427), considerando-se que não há efeito suspensivo. De outra parte, a verificação de cumprimento da tutela provisória, bem como a adoção de mecanismos diretos e/ou coercitivos, será realizada em sede de cumprimento provisório. Isto é, por certo, um avanço previsto na nova legislação. A doutrina, por sua vez, defende a aplicação deste mecanismo. Menciono o ensinamento de Daniel Amorim (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. pág. 416-416): Segundo a previsão do art. 297, caput, do Novo CPC, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Mantendo tradição do diploma legal revogado, o dispositivo legal prevê a efetivação da tutela provisória e não a execução da decisão concessiva de tutela provisória. O termo efetivação na realidade significa execução da tutela, que não dependerá de processo autônomo, desenvolvendo-se por mera fase procedimental. O parágrafo único do art. 297 do Novo CPC prevê expressamente que a efetivação da tutela provisória é realizada por meio de cumprimento de sentença provisório. Mesmo que não houvesse essa expressa previsão, não restaria dúvida de que a execução da decisão que concede a tutela antecipada é provisória, porque a decisão executada é provisória, podendo ser revogada ou anulada com o advento da coisa julgada material. Mas a utilização do termo "no que couber" permite ao juiz do caso concreto deixar de aplicar as regras procedimentais da execução provisória que se mostrarem contraproducentes à efetivação da tutela antecipada. Essa a razão pela qual entendo que, mesmo diante do momento procedimental em que seria exigida a caução, e ausentes as condições legais para a sua dispensa, poderá o juiz dispensá-la se entender que a exigência frustrará os objetivos da tutela provisória, em especial, das tutelas de urgência. Note-se que a dispensa da caução numa execução provisória de decisão proferida com cognição exauriente está limitada às situações legais, mas na tutela provisória a utilização da expressão "no que couber" dá ao juiz uma liberdade procedimental considerável, servindo as regras do cumprimento provisório da sentença apenas como um parâmetro para sua atuação. Tratando-se de tutela de urgência, é invariavelmente incompatível com a necessidade de imediata satisfação o procedimento estabelecido pelo cumprimento de sentença. Nessa espécie de efetivação, portanto, mais do que nunca se aplicará o termo "no que couber", permitindo ao juiz a antecipação de atos processuais executivos, ainda que em descompasso com o procedimento legal, se tal postura for necessária para a efetiva satisfação do direito pela parte que obteve uma tutela de urgência. A efetiva satisfação da tutela de urgência que tenha como objeto uma obrigação de pagar quantia certa depende da anuência em pagar pelo demandado, o que raramente ocorre. Tendo sido intimado para cumprir sua obrigação e quedando-se inerte, restará ao demandante tentar localizar o patrimônio do demandado e convertê-lo dentro das formas legais em satisfação de seu direito. Mas a burocracia que envolve a maioria desses atos executivos é incompatível com a urgência exigida para a efetivação dessa espécie de tutela, de forma que caberá ao juiz a tomada de providências que agilizem essa efetivação, tais como a penhora de dinheiro on line, alienação antecipada etc. Todo esse procedimento se realizará como mera fase procedimental, porque, mesmo diante da recusa do demandado em pagar, a ação autônoma de execução continua a ser dispensável. Registre-se, por fim, uma curiosidade. Em regra, a tutela provisória é concedida por meio de uma decisão interlocutória, sendo executada por meio de cumprimento provisório de sentença, nos termos do parágrafo único do art. 297, do Novo CPC. Não haverá, nesse caso, propriamente um cumprimento de sentença, mas sim um cumprimento de decisão interlocutória, mas sendo a expressão "cumprimento de sentença" apenas um termo para definir uma forma executiva, na prática não haverá problemas de se cumprir uma decisão interlocutória chamando tal efetivação de cumprimento de sentença. (g.n.) Destarte, se o processo encontra-se atualmente aguardando a análise do Agravo em Recurso Especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da não admissão do Recurso Especial que impugnava o acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, a efetivação da tutela provisória deve ser concretizada por meio de execução provisória, por força do artigo 297, parágrafo único, da Lei Processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela autora. Intime-se. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos imediatamente ao eminente Desembargador Presidente, tendo em vista a apresentação de contrarrazões ao Agravo em Recurso Especial (ID 21014145). Brasília, D.F., 4 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator